Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. PARCERIA COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO. STATUS QUO ANTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a sentença que decretou resolução do negócio jurídico de parceria comercial celebrado entre as partes.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar as provas necessárias ao deslinde da controvérsia. 2.1. O Juízo singular entendeu que as provas juntadas aos autos seriam suficientes para a formação de seu convencimento, tendo articulado a devida fundamentação nesse sentido. 2.2. Por essa razão não é possível o acolhimento da tese de cerceamento de defesa.
3. A questão em deslinde encontra-se disposta na regra prevista no art. 475 do Código Civil, ou seja, o tema diz respeito à extinção do negócio jurídico antes do pleno cumprimento de sua eficácia, hipótese de resolução.
4. No caso em exame, a despeito dos argumentos articulados pelo recorrente no sentido de que apenas obstou o pagamento das parcelas referentes ao negócio jurídico de mútuo em virtude da resilição unilateral do negócio de parceria comercial, promovida pela autora, o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. II, do CPC). Logo, a pretensão por ele exercida não pode ser acolhida.
5. Diante da resolução do negócio jurídico celebrado entre as partes, por força da regra prevista no art. 475 do Código Civil, é necessário o subsequente retorno de ambas ao status quo ante, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos da regra prevista no art. 884 do Código Civil. 5.1. Assim, a suposta ocorrência de danos materiais experimentados pela ré deve ser quantificada em liquidação de sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.